Tribunal: TJDFT
Processo: 0007877-11.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO VIAS DE FATO. INVIÁVEL. DANO MORAL MANTIDO. DANO “IN RE IPSA”. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra ex-namorada (artigo 129, § 9o, do Código Penal), pelo conjunto probatório produzido, sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo, não há falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade.
2. Incabível a desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção de vias de fato, quando a efetiva ofensa à integridade física da vítima ficou comprovada pelo laudo pericial.
3. Os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, por esse motivo se confere à palavra da vítima maior relevância, que se mostra apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outras provas produzidas, como no presente caso.
4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o valor mínimo de indenização previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo inclui eventuais danos morais sofridos pela vítima, fixando a tese, no TEMA 983/STJ: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
5. Diante da capacidade econômica das partes e das circunstâncias que envolveram o ilícito e, ainda, por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, podendo a vítima, se entender necessário, requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável a indenização para R$ 300,00 (trezentos reais).
6. Recurso desprovido.